Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR HORA CERTA PARA PURGAR A MORA. MATÉRIA VENTILADA APENAS EM SEDE DE RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. No caso, apenas em sede recursal, a parte autora passou a sustentar a nulidade de sua intimação por hora certa para purgação da mora, com base na Lei no 9.514/97. Considerando que a argumentação sequer foi objeto de análise e de discussão na primeira instância, o que se infere da leitura da inicial até a prolação da sentença, verifica-se a inovação recursal, e, portanto, impede a análise em sede recursal.
3. Recurso não conhecido.